Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-41.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-41.2020.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: ADAO JOSE LUZ FILHO

Advogado(s)
:
FLAVIO FERREIRA LETO, ARIELA OLIVEIRA CUNHA ALVES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE POÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. CONSELHEIRO TUTELAR. PERÍODO DE 2012-2015. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELO CONSELHO TUTELAR EM 2016. INEFICÁCIA PARA SUSPENDER A PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do adicional noturno pelo período em que o autor exerceu a função de Conselheiro Tutelar, entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2015. A sentença afastou a prescrição alegada e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: examinar a alegada nulidade da sentença por ausência de citação válida do ente municipal; definir se o direito do autor ao adicional noturno está prescrito, considerando a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932; verificar se o requerimento administrativo formulado pelo Conselho Tutelar em 2016 teve o condão de suspender a prescrição da pretensão autoral; estabelecer se a condenação deve abranger todo o período laborado pelo autor ou apenas as parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação deve ser rejeitada, pois restou demonstrado que o Município foi regularmente citado por meio eletrônico, tendo ciência inequívoca do processo em 09/06/2021, conforme registrado no sistema processual.

4. O Decreto nº 20.910/1932 prevê a prescrição quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública, contada da data do ato ou fato que deu origem ao direito reclamado, salvo suspensão ou interrupção do prazo.

5. O requerimento administrativo apto a suspender a prescrição deve ser formulado pelo próprio titular do direito, conforme o parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. No caso, o pedido administrativo de pagamento do adicional noturno foi formulado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente em 2016, quando o autor já não exercia mais a função de Conselheiro Tutelar, sem comprovação de que seu direito foi expressamente incluído no pleito administrativo. Assim, o requerimento administrativo não tem o condão de suspender a prescrição em relação ao autor.

6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Tendo a ação sido ajuizada em 31/01/2020, considera-se prescrita a pretensão às parcelas vencidas antes de 31/01/2015, sendo devidos apenas os valores correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2015.

8. O provimento parcial do recurso não afasta a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que a sucumbência mínima do autor não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2015, mantendo-se a condenação ao pagamento do adicional noturno referente ao período de janeiro a dezembro de 2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000090-41.2020.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como Apelado
ADÃO JOSÉ LUZ FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente